Tribunal: TJDFT
Processo: 0752121-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752121-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIZZA MIX LTDA, DEBORAH RIBEIRO DE OLIVEIRA GRACA, MIRIAN ELIANA PRADO GRACA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal (Processo no 0017492-60.2005.8.07.0001), indeferiu os requerimentos da parte Exeqüente, ora a Agravante, e determinou o arquivamento provisório do processo nos seguintes termos: Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando, em resumo, que não procede o arquivamento provisório determinado pelo Juízo de origem. Aduz que o arquivamento provisório da execução fiscal, sem ordenar a citação da parte executada, acaba por aplicar indevidamente o Provimento 13/2012 e ainda impede o ente recorrente de peticionar nos autos, contrariando o próprio §1o do art. 1o do aludido Provimento. Assevera que no caso, o valor atualizado do débito executado alcança o valor de R$ 14.670,42, importe este bem superior àquele previsto no Provimento 13/2012 atualizado pelo Provimento 47/2020, no qual prescreve o arquivamento das execuções fiscais em causas inferiores a R$ 7.454,48. Menciona que para aplicar os valores indicados no atual Provimento, deve-se considerar também o valor atualizado da causa na execução fiscal, e não àquele indicado quando do ajuizamento da ação, que no caso, se dera em 14/10/2015. Defende a possibilidade de perseguir o débito executado, sobretudo em atenção ao que determina ao disposto no art. 5, XXXV da CF/88, arts. 2o, 4o e 797 do CPC, art. 2o, §5o da LEF. Tece arrazoado em defesa a sua tese e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido do ente Exeqüente, ora Agravante e determinou o arquivamento provisório dos autos nos seguintes termos: “(...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (...)”. (id. 22103952) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de citação da parte Executada e determinar o arquivamento provisório dos autos, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a observância dos termos constantes do Provimento 13/2012 alterado pelo Provimento 47/2020, no qual determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso, ao que consta dos autos, o ente Exeqüente/Agravante sustenta que o débito executado alcança atualmente o valor de aproximadamente R$ 14.000,00, importância esta superior ao previsto no Provimento deste Tribunal, circunstância que diante das argumentações deduzidas, demonstram a relevância da fundamentação. Além do mais, a parte Agravante ainda invoca a ofensa ao direito de prosseguir no feito executivo e dos princípios processuais e constitucionais. Acresce-se ainda, o perigo da demora que reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no arquivamento provisório do feito executivo. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora